Tribunal: TJBA
Processo: 8070081-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070081-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA BOULLOSA MAGNAVITA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VÍCIOS INEXISTENTES.
ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM APONTAR A EXISTÊNCIA CONCRETA DE OMISSÃO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento
ao agravo de instrumento

interpost
o
pel
a
embargante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se ocorreu omissão quanto às alegações e documentos comprobatórios da insuficiência financeira da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste qualquer omissão quanto
aos documentos e alegações apresentados pela embargante
, tendo em vista que o julgamento enfrentou detidamente
as questões por ela aduzidas,

afastando-
se

a
presunção de insuficiência financeira
no presente caso.

4.
Não se desconhece a possibilidade de utilização dos aclaratórios para a finalidade de prequestionamento. Todavia, esse fato não retira a necessidade de configuração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que, no caso, não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração
rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070081-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
LARISSA BOULLOSA MAGNAVITA DE OLIVEIRA
e como embargada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.